Tribunal: TJSP
Processo: 2215506-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Alienação fiduciária – Imóvel – Tutela provisória confirmada – Agravo de instrumento improvido – Embargos de declaração – Ausência de contradição – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2215506-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados ROSANA DE PAULA
SALVADORI (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIANA PAULA SALVADORI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215506-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGADAS:
ROSANA DE PAULA SALVADORI e
MARIANA DE PAULA SALVADORI
COMARCA:
ITU
EMENTA: Alienação fiduciária – Imóvel
Tutela
provisória confirmada Agravo de instrumento improvido
Embargos de declaração
Ausência de contradição

Rejeição.
VOTO N° 45.663
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto
que negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão
que concedera a tutela de urgência, suspendendo os efeitos do leilão
extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia.
Aponta o embargante contradição no decisum,
combatendo a afirmativa de que não fez prova da intimação das datas dos
leilões pois acostou as diversas tentativas e telegramas enviados. Defende
a regularidade dos procedimentos adotados.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215506-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona
Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a
leitura do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso
é estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos
em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a
uma nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja
inconformado. Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta.
Servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os
vícios de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou
ainda corrigir erro material. Sua função é complementar, esclarecer a
decisão ou sanar erro material. Por isso, eles não são apreciados por
um órgão diferente, mas pelo órgão que a prolatou (Novo Curso de
Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 315).
No presente caso, não há que se cogitar em
contradição, pois o vício passível de embargos declaratórios deve ocorrer no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215506-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
corpo do decisum, entre a fundamentação e a conclusão do julgador,
hipótese inocorrente nos autos. Não se presta à discussão em sede de
declaratórios eventual divergência no exame do conjunto probatório dos
autos, como pretende o recorrente.
Não se olvide que por contradição se entende a
afirmação contrária a algo que se disse anteriormente. A decisão
contraditória é aquela que contém partes que conflitam entre si, ou
afirmações que se rechaçam ou anulam. São contraditórias as sentenças
em que o dispositivo não mantém a coerência lógica com a fundamentação,
ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, ou que se excluam. (Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, Novo Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a
ed. - São Paulo: Saraiva, 2016 - pp. 317-319).
Ainda que assim não fosse, o embargante incorre
em desvio de perspectiva. A falta de prova positiva refere-se aos leilões
designados para 2020, tendo o próprio recorrente defendido não ter a
obrigação de cientificar as devedoras das datas desses leilões, já o tendo
feito em 2018.
Entretanto, o posicionamento da Câmara foi em
sentido contrário, pela necessidade de informar as datas dos leilões, ainda
que já tenham sido realizados outros anteriormente, daí a conclusão de que
não houve a prova de fato positivo, isto é, a comprovação da intimação das
devedoras a respeito das datas de leilão designadas em 202, não sendo
válidas aquelas comunicações a respeito dos certames realizados em 2018.
Verifica-se que em verdade almeja a embargante
um novo exame do recurso, com análise sob outra ótica que soasse
favorável a seus interesses. No entanto, não é esta a função dos embargos,
que têm natureza integrativa para completar o julgamento que apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215506-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
alguma falha sanável por mera declaração.
Nesse sentido, inúmeros julgados, dentre os
quais destaco:
Não se revelam admissíveis os embargos de
declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma
inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa. Precedentes (STF, ED no AgReg no
Mandado de Injunção 1656, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29/03/2012).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS INEXISTENTES (...) IV - A pretensão de reformar o julgado não
se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual
inviável o seu exame em embargos de declaração. V - Segundo o art.
1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz
devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material. VI - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)"
(...) VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215506-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de
ponto ou questão sobre os quais o juiz, de ofício ou a requerimento,
devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IX
Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no AREsp
1521832 / RS, 2a T., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22/04/2020, DJe
24/04/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Utilização de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir
a questão. Inadmissibilidade. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS (ED Cível no 1004623-85.2019.8.26.0047, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. AZUMA NISHI, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão,
Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Honorários e multa
do art. 523 do CPC - Pagamento voluntário realizado no prazo de
quinze dias, previsto no CPC - Indevidos a multa, e os honorários
pretendidos - Questão já apreciadas - Recurso de embargos de
declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões
novas - Embargos rejeitados (ED Cível no 0015092-18.2017.8.26.0068,
15a Câmara de Direito Privado, Rel. Mendes Pereira, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes. Pretensão ao reexame da causa. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados (ED Cível no 1002051-94.2018.8.26.017, 3a
Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 04/05/2020).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MANIFESTO CARÁTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215506-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
INFRINGENTE DA IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS. .- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se
seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (ED Cível
no 1004107-40.2018.8.26.0002, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Adilson de Araujo, j. 04/05/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE

EMBARGOS
REJEITADOS
(ED
Cível
no
2027469-89.2020.8.26.0000, Rel. Antonio Nascimento, j. 28/04/2020).
Desse modo, inexistindo contradição no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados
para o improvimento ao agravo, estes embargos declaratórios não têm
razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR